Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMINADO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BANCA EXAMINADORA. ELABORAÇÃO DO TESTE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) PSICÓLOGOS (LEI DISTRITAL No 4.949/12). LAUDO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSOS. ELABORAÇÃO. 1 (UM) OU MAIS PSICÓLOGOS HABILITADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROFISSIONAL NÃO CONTRATADO PELA BANCA. DENÚNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. INDICAÇÃO NO EDITAL. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. FORÇA NULIFICANTE. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RENOVAÇÃO DA ETAPA AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE A AUTORIZAÇÃO ESSA SOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, dissentindo dos regramentos inerentes aos princípios da legalidade e da moralidade interseção judicial volvida a invalidar fase avaliativa se não maculada por vício de nulidade.

2. Executada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.

3. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 02/2016 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não recomendado no certame ou, ainda, sua submissão a nova avaliação.

4. A subsistência de equívoco na indicação de psicólogo diverso dos profissionais efetivamente integrantes da banca de elaboração de laudos e apreciação dos recursos aviados em face dos resultados apurados, tendo derivado de erro material em que incidira a entidade executora do certame, não de ato emulativo volvido passível de macular a higidez da condução da fase avaliativa, inclusive porque retificado e divulgada a efetiva composição da banca avaliativa, não implica vício nulificante apto a macular o exame psicotécnico impugnado.

5. Conquanto patenteado erro material na indicação inicialmente alinhada sobre os profissionais integrantes da banca avaliadora encarregados de executarem a etapa avaliativa pertinente ao exame psicotécnico, fase avaliativa integrante do concurso de natureza eliminatória, tendo sido atempadamente retificado, com as comunicações e notificações necessárias, notadamente aos concorrentes inscritos no certame, permitindo que o certame se desenvolvesse segundo o legalmente exigido (Lei Distrital n. 4.949/12, arts. 60 a 64), é impassível de o erro material ser reputado como apto a macular a avaliação à qual se submetera especificamente um concorrente, sendo reputado inapto, precipuamente quando sequer indicara a participação do profissional indevidamente indicado e onde residiria o prejuízo que experimentara em razão do erro devidamente retificado.

6. Cuidando-se de avaliação psicotécnica de candidatos a cargo público em relação ao qual essa etapa é determinada como vetor de aprovação, no âmbito distrital a composição da banca examinadora, responsável pela elaboração do teste de aptidão, exige a participação de, no mínimo, 3 (três) psicólogos, além da subscrição do respectivo laudo, que é instrumento formal oriundo da avaliação psicológica e materializado em momento posterior, o qual, de sua parte, pode ser firmado por apenas 1 (um) dos integrantes da banca, distinto dos anteriores e devidamente capacitado, sobressaindo dessa regulação que, tendo a avaliação psicológica sido elaborada por equipe de profissionais especialistas composta por integrantes em número suficiente ao atendimento do comando normativo, inviável a imprecação de nulidade à fase avaliativa oriunda do fato de que o laudo impugnado fora assinado por apenas 1 (um) profissional (Lei Distrital n. 4.949/12, art. 62; e Resolução/CFP no 02/2016, art. 11).

7. A equipe de avaliação responsável pela elaboração dos testes psicotécnicos necessariamente deve ser composta por 3 (três) especialistas (Lei Distrital n. 4.949/12, art. 62), compreendendo-se que, assim composta, o laudo de avaliação e resultado do recurso, conquanto originários da banca examinadora, podem ser firmados por um dos únicos integrantes do colegiado sem que implique essa formatação desconsideração para com o exigido legalmente, até porque inexistente essa ressalva na lei de regência, salvo se evidenciado que o exame não fora preparado pelo colegiado de especialistas ou recurso aviado pelo concorrente reputado inapto fora examinado de forma singular, não podendo esse fato, ademais, ser presumido, devendo ser evidenciado pelo concorrente que o iça como apto a macular a avaliação à qual se submetera.

8. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação psicotécnica que resultara na afirmação da inaptidão do concorrente, único controle reservado ao Judiciário, inviável que adentre na investigação do próprio mérito do ato administrativo, examinando a adequação dos testes aplicados, à medida em que está autorizado simplesmente a aferir se derivara o exame psicotécnico de previsão legal e editalícia, se fora aplicado de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, não podendo substituir a banca examinadora e reexaminar os testes aplicados e os resultados obtidos.

9. Apelações conhecidas e providas. Unânime.